Tribunal: TJDFT
Processo: 0709028-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0709028-55.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUZIELMA SILVA SANTOS RECORRIDO: VALDINA MONTEIRO MARTINS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenado a parte requerida a reparar à autora o valor de R$ 450,00, a título de danos materiais e julgou improcedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais. Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certificado no ID 52394808. É o relatório. DECIDO. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. No presente caso, a parte recorrente interpôs recurso inominado, porém deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, tampouco requereu a concessão do benefício da justiça gratuita em sede recursal, portanto, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção, com fundamento no artigo 42, § 1o da Lei 9099/95 e artigos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora